Tribunal: TJSP
Processo: 2021367-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da autora em relação à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência.
2. JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA JURÍDICA). Afastada. A hipossuficiência financeira não se presume, mas depende de eficaz comprovação por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da autora em relação à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência.
2. JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA JURÍDICA). Afastada. A hipossuficiência financeira não se presume, mas depende de eficaz comprovação por meio da juntada de documentos idôneos. Conjunto probatório que não corrobora com a alegação de hipossuficiência financeira declarada. Exegese da Súmula no 481 do C. STJ. Ausência de juntada de documentos recentes.
3. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. Impossibilidade. Embora a ação ajuizada conste no rol do art. 5o, da Lei Estadual 11.608/03, o conjunto probatório afasta a alegação de hipossuficiência financeira.
4. RECURSO DESPROVIDO.